Tribunal: STF
Processo: RE 1285827
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NAS PRESTAÇÕES DECORRENTES DO PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. INADMISSIBILIDADE. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Relatório
    1. Em 13.10.2020, o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo foi provido, nos termos da seguinte ementa: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. JULGADO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A SÚMULA VINCULANTE N. 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”  (e-doc. 26).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 27.10.2020, o Estado de São Paulo opõe, em 27.10.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 29).
    3. O embargante argumenta que “o RE interposto pelo ente público possuía, em síntese, três tópicos, relativos às seguintes matérias: III.1 – aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97; III.2 – aplicação dos juros de mora durante o prazo para pagamento do precatório (inobservância da SV 17); e III.3 – exclusão de juros durante o prazo da moratória do art. 78 do ADCT. A decisão embargada, acertadamente, deu provimento ao RE fazendário em relação ao tópico III.2. Contudo, incorreu em omissão deixar de apreciar os tópicos III.1 e III.3 do apelo extremo” (e-doc. 28). 
    Pede “seja suprida a omissão, com efeitos modificativos, para que seja integralmente provido o apelo extraordinário, em relação aos três tópicos supracitados” (e-doc. 28).
    4. Em 9.11.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou a ausência de manifestação dos embargados, apesar de regularmente intimados (e-doc. 31).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. A decisão embargada foi omissa sobre a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e sobre a exclusão de juros durante o prazo da moratória do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pelo que analiso a postulação do embargante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator fez constar:
    “A autora interpôs recurso de apelação (fls. 674/683), alegando, em síntese (…) [que] a conta que embasou o depósito efetuado pelo Tribunal deveria ter se pautado pela legalidade, com aplicação da nova redação do artigo 1º-F da Lei n.° 9.494/97, dada pela Lei n.º 11.960/09, na atualização promovida para fins de pagamento de precatórios. (…) Os cálculos que embasaram o pagamento aos réus afrontam o entendimento consubstanciado no RE n.° 590.751/SP, uma vez que houve inclusão de juros compensatórios e moratórios em continuação por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT” (fl. 3, e-doc. 9).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida.
    É inconstitucional, portanto, a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    A pretensão do recorrente de que “o depósito efetuado pelo Tribunal deveria ter se pautado pela legalidade, com aplicação da nova redação do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, dada pela Lei n.º 11.960/09, na atualização promovida para fins de pagamento de precatórios”, contraria o que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 
    7. Quanto à questão da exclusão de juros durante o prazo da moratória do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o embargante alega que “nos pagamentos efetuados houve a inclusão de juros compensatórios e moratórios, em continuação, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT. E, com isso, afrontou-se o entendimento consubstanciado no RE n. 590.751/SP” (fl. 21, e-doc. 16).
    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Em anterior ação de desapropriação promovida pela autora, esta foi beneficiada pela moratória promovida pelo artigo 78 do ADCT e efetuou o depósito das dez parcelas. O juízo a quo, por sua vez, extinguiu o processo pelo pagamento, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 (fls. 581). (...)
    Verifica-se que, somente depois da satisfação do débito, com o pagamento das dez parcelas da moratória, é que a Fazenda Pública apontou erro no cálculo por considerar indevidos os juros e a correção monetária aplicados.
    No entanto, não se pode olvidar que os pagamentos foram calculados com base no quanto estabelecido no título judicial transitado em julgado, razão pela qual não é razoável questionar tais critérios depois de encerrados os pagamentos. Inaplicável atualização monetária e juros não adotados no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.
    Na origem, a ação de cobrança foi promovida em 28 de dezembro de 1983 (fls. 16), na qual os ora apelados obtiveram o direito ao recebimento de indenização decorrente da expropriação levada a efeito. 
    O crédito submeteu-se à moratória constitucional disciplinada pelo artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cuja alteração foi trazida pela Emenda Constitucional n.° 30/2000, que autorizou o parcelamento dos precatórios pelo prazo de dez anos, excluídos os créditos de natureza alimentar e os definidos em lei como de pequeno valor. 
    Embora semelhantes as moratórias dos artigos 33 e 78 do ADCT, esta determina que os precatórios pendentes na data de promulgação da EC 30/00 (14.09.2000), bem como os precatórios que decorram de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, deverão ser liquidados pelo seu valor real, acrescido de juros legais (no caso, moratórios), em prestações anuais, iguais e sucessivas. Em outras palavras, a EC 30/2000 não perdoou a divida fazendária, como fez a anterior, na qual houve dispensa parcial ou total da incidência dos juros sobre as parcelas liquidadas na data do vencimento.
    Contudo, de acordo com a apelante, segundo decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não incidem juros moratórios em continuação no caso de parcelamento do artigo 78 do ADCT.
    Como é cediço, todos os parâmetros para o cumprimento da obrigação foram estabelecidos no título executivo judicial, o qual, encontrando-se formado, impede que o Juízo da execução volte a enfrentar matéria pertinente à fase cognitiva, ante a eficácia da coisa julgada material (artigo 502 do Código de Processo Civil). O mesmo raciocínio deve ser empregado para posteriores ações de cobrança promovidas com a finalidade de repetição de indébito.
    Os cálculos que fundamentaram a execução contra a Fazenda Pública foram elaborados na forma legal, de acordo com os índices considerados devidos na época em que homologada a conta que embasou a expedição do oficio requisitório. Nessa linha de raciocínio, é descabida a pretensão da apelante de rever, nesta nova demanda e transcorridos tantos anos, os parâmetros do cálculo, sob pena de ofensa à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica.
    Logo, considerando o pagamento integral do crédito e a impossibilidade de instauração de novo debate sobre os critérios de cálculo do pagamento efetuado, não é mesmo o caso de aviventar-se a discussão acerca dos consectários legais que incidiram sobre o valor principal, mormente porque, como já esclarecido, tais elementos seguiram o entendimento jurisprudencial adotado à época. (…)
    Acerca da matéria, já decidiu esta Corte de Justiça, inclusive com precedentes desta Décima Segunda Câmara de Direito Público: REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Ação proposta pela Fazenda do Estado para reaver valor de precatório depositado em ação de desapropriação - Pretensão de recálculo de juros no prazo da moratória do art. 78 do ADCT - Fundamento em decisão do STF - SV 17 que não alcança obrigações cumpridas e liquidadas – Princípio da segurança jurídica - Sentença de improcedência confirmada - Recurso de apelação da FESP desprovido” (fls. 4-7, e-doc. 9).
    Este Supremo Tribunal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.751, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 132), este Supremo Tribunal concluiu que “o art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente”:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (Plenário, DJe 4.4.2011).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não incidem juros compensatórios e moratórios no pagamento de precatórios efetuado na forma prevista no art. 33 do ADCT, salvo, quanto aos últimos, na hipótese de atraso na quitação das prestações mencionadas naquele dispositivo. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 797.054-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2014).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação Indireta. 3. Não incidem juros moratórios e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do ADCT. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 463.390-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.2.2011).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. PARCELAS PAGAS COM ATRASO. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não incidem juros compensatórios sobre o parcelamento previsto no art. 33 do ADCT referentes às parcelas pagas com atraso. 2. A questão relativa aos juros compensatórios em desapropriação já está pacificada por esta Corte. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a suprir. 4. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 477.377-AgR-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 27.6.2011).
    No ponto, o acórdão recorrido divergiu dessa orientação.
    8. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, fazendo constar no dispositivo da decisão embargada o provimento parcial do recurso extraordinário, com a exclusão da incidência dos juros de mora no período entre 1º de julho do ano de sua expedição até o final do exercício do ano seguinte, e, em conformidade com o Tema 132 da repercussão geral, excluir a incidência de juros moratórios e compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora